Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-11.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONFISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO. MURO. PORTÃO. COLISÃO. OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO. OBSERVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CTB, ART. 298. AGRAVANTES. MULTA. REDUÇÃO. INJUSTIFICADO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ALTERAÇÃO. INFUNDADO. REINCIDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por meio de auto de constatação e prova testemunhal idônea, sendo prescindível o exame de alcoolemia, conforme jurisprudência consolidada.
2. A confissão do réu, os relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante e a perícia do local, constituem conjunto probatório suficiente para confirmar a alteração da capacidade psicomotora e o risco à integridade física e patrimonial das vítimas.
3. A ausência de habilitação e a colisão de veículo contra portão de acesso à área residencial, em local de passagem de pedestres, autorizam a aplicação das agravantes previstas no CTB, art. 298, I, III e VII.
4. A divergência entre os depoimentos das partes, a ausência de harmonia nas versões apresentadas e de prova segura quanto à autoria e à dinâmica dos fatos impedem a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal tentada, em observância ao princípio in dubio pro reo (CPP, art. 386, III e VII).
5. A dosimetria da pena deve observar os critérios do CP, art. 59, sendo legítima a majoração da pena-base diante da existência de maus antecedentes, sem obrigatoriedade de aplicação de fração específica.
6. A penalidade acessória de suspensão da habilitação por 4 meses está dentro dos limites legais (CTB, art. 293) e guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. A reincidência específica e os antecedentes desfavoráveis justificam a imposição do regime semiaberto, sendo inviável a substituição por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, ainda que diante de pena inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, “b”).
8. A fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais na ação penal atende à finalidade compensatória, pedagógica e de economia processual, evitando a revitimização e a judicialização autônoma da indenização.
9. O quantum indenizatório deve observar o grau de culpa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de danos materiais.